Tribunal: TJMT
Processo: 1005322-06.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005322-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), IEDA ZANETTE TRAMONTIN - CPF: 756.665.459-49 (AGRAVANTE), MIRIAM TRAMONTIN FRASSON - CPF: 758.863.321-20 (AGRAVANTE), GREZIA TRAMONTIN - CPF: 758.863.401-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SINCLARI TRAMONTIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito.
(TJMT. Ap 151716/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por IEDA ZANETTE TRAMONTIN E OUTRO(S), contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 8581-27.2011.811.0037, movida por BANCO DO BRASIL S. A, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, e em consequência determinou o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões, a parte agravante alega que o executado faleceu em 25.07.2010, sendo que a ação de execução foi proposta em 07.12.2011, portanto, impossível à ocorrência de simples redirecionamento, mas sim de novo ajuizamento em face do espólio ou dos herdeiros do devedor.

Deste modo, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, seja reconhecida a ausência de pressuposto válido e regular do processo e extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O Juízo
a quo
prestou as informações que entendeu pertinentes no ID 39871488, manteve a decisão agravada e consignou que o agravante cumpriu a obrigação estabelecida no art. 1.018, §2º, do CPC.

Contrarrazões de ID 40113482, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal está consubstanciada no fato de haver ou não a possibilidade de substituição processual no caso de falecimento do réu.

A parte autora/recorrente ingressou com a ação de execução na data de
07.12.2011
, sendo certo que houve o falecimento do executado Sinclair em
25.07.2010
, ou seja, antes da propositura da ação.

E nesse particular constata-se a ausência de uma das condições da ação de execução, qual seja, a legitimidade do
de cujus
para figurar no polo passivo da demanda.

Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamine, lecionam:

“Autor e réu devem ser partes legítimas. Isso quer dizer que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio deve ser titular da situação jurídica afirmada em juízo (art. 6.º do CPC). Quanto ao réu, é preciso que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor.

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida juízo e o réu. Terá de ser examinada a situação conflituosa apresentada pelo autor. Em princípio, estará cumprindo o requisito da legitimidade das partes na medida em que aqueles que figuram nos polos opostos do conflito apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na posição de autor (es) e réu (s). Nota-se que, para aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. A aferição da legitimidade processual antecede logicamente o julgamento do mérito.

Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito.”
(Curso Avançado de Processo Civil, vol.1, 6.ª edição, São Paulo)

A morte do devedor não tem o condão de transferir de forma automática aos possíveis herdeiros a legitimidade para figurar no polo passivo de ação, pois tal medida só seria possível se o falecimento da parte tivesse ocorrido no curso da demanda.

Além disso, o procedimento previsto no Decreto-Lei n.º 911/69 não pode ser direcionado contra terceiros que não tenham participado do negócio jurídico regulado por esse diploma legal.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU - SUBSTITUIÇÃO - ART. 43, DO CPC
- ESPÓLIO OU SUCESSORES - HABILITAÇÃO DE APENAS UM SUCESSOR -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. Segundo o art. 43 do CPC, com o falecimento da parte, deveria haver habilitação do espólio, caso aberto o inventário, ou de seus sucessores, entretanto o recorrente requer a habilitação apenas de um dos filhos do “de cujus”.
A legitimidade da parte é uma das condições da ação, entretanto, revelando-se a falta de pertinência subjetiva do réu, deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva. Falecido o devedor antes da propositura da ação, não há que se falar no deferimento da habilitação dos demais sucessores,
pois não basta o deferimento da habilitação para regularizar a relação jurídica incorretamente instaurada. A obrigação assumida pelo depositário em contrato de alienação fiduciária em garantia é personalíssima e só pode ser requerida do próprio depositário, sendo parte ilegítima os herdeiros ou o espólio do de cujus.”
(TJMG, RAC nº 1.0024.08.286551-0/001, 15ª Câm. Civ., Rel. Des. Antônio Bispo, j. 18.08.2011 - negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DEVEDOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura
. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito.”
(TFR4ª AC 5022779-32.2012.404.7100; 4ª turma, Relatora Maria Cristina Saraiva Ferreira e Silva, Publicação DE 27-08-2014 – grifei).

Assim, incluído o falecido no polo passivo da ação de execução, e não havendo possibilidade de substituição, é de rigor reconhecer a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ausência de pressuposto válido e regular do processo e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC.

Ausente condenação em primeiro grau, inviável a aplicação do art. 85, § 1, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020